Tribunal: STF
Processo: Ext 1981
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Colômbia, com base no Tratado de Extradição entre Brasil e Colômbia, promulgado pelo Decreto nº 6.330/1940, pelo qual se pede a entrega do nacional colombiano Maicol Jose Bohorquez Bravo ou Evaristo Rios Saavedra.
O extraditando é procurado naquele país para responder pela suposta prática do crime de “é procurado pela Justiça Colombiana para responder pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito, previstos nos artigos 104A c/c art. 104 e 104B, e no art. 365,  do Código Penal Colombiano. 
Nos autos o PPE 1231, a prisão preventiva foi decretada em 5/5/2025 e cumprida em 13/5/2025, estando o extraditando recolhido na cidade de São Paulo. 
 Em 24/11/2025, deleguei a competência ao magistrado integrante da Justiça  Federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP para a realização da audiência de interrogatório do extraditando.
O interrogatório foi realizado pelo Juízo Federal em 15/12/2025 (e-doc. 14, p.59).
Em ato subsequente, a defesa do extraditando apresentou defesa escrita, por meio da qual apontou ilegalidades na extradição, pleiteando o indeferimento de pedido formulado pelo Estado requerente (e-doc. 22).
Em 6/04/2026, foi juntado aos autos manifestação de interesse na entrega voluntária, de onde se destaca o que segue (e-doc. 35): 

 1. DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DO EXTRADITANDO
“O extraditando manifestou, de forma livre, expressa e inequívoca, sua vontade de renunciar ao pedido de permanência no Brasil, pleiteando sua imediata extradição para a República da Colômbia, conforme carta de próprio punho já juntada aos autos
‘Vejamos a tradução a seguir: Primeiramente, bom dia Ministro Dias Toffoli. Eu, reeducando Maicol Jose Bohorquez Bravo, venho através desta carta com muito respeito para renunciar ao meu pedido de permanência no Brasil. Meu pedido de renúncia seria de que não consigo ver a minha filha nem a minha mãe, já que minha mãe mora na cidade de Bucaramanga, Colômbia, endereço Calle 3 # 26-77, e se o senhor pudesse me ajudar para eu ir para minha cidade eu agradeço no fundo do meu coração, já que minha família é muito humilde e não consegue me visitar em outra cidade. Também aqui no Brasil ainda não consigo ter redenção de pena porque minha condenação não é no Brasil e o senhor ainda não tomou uma decisão sobre eu ficar ou ir para meu país e eu acho que uma extradição de livre e espontânea vontade seria o mais rápido possível para eu poder ver a minha família e também obter uma remissão de pena, já que meu desejo é sair o mais rápido possível para cuidar da minha filha e minha família. Desde já muito obrigado pela sua atenção e compreensão, espero pronta resposta. Que Deus abençoe você e sua família.’
Tal manifestação deve ser interpretada como exercício legítimo de sua autonomia de vontade, não havendo qualquer óbice jurídico à sua homologação por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.”
Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo da Colômbia em desfavor do nacional colombiano Maicol Jose Bohorquez Bravo, por estarem atendidos todos os requisitos legais e convencionais aplicáveis.
Eis a ementa do parecer ministerial (e-doc. 39): 

DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA COLÔMBIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO AGRAVADO E CRIMES RELACIONADOS A ARMAS DE FOGO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL–COLÔMBIA (DECRETO Nº 6.330/1940). DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR NO BRASIL. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ÓBICES (ART. 82 DA LEI Nº 13.445/2017). REQUISITOS DOS ARTS. 83 E 88, § 3º, ATENDIDOS. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
É o relatório do essencial. Decido. 
Consta dos autos que o extraditando é procurado pela justiça colombiana para responder pela suposta prática dos crimes de “tentativa de feminicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito”, previstos nos artigos 104A c/c 104 e 104B,  art. 365, 104B do Código Penal Colombiano, e tipificados no Brasil no art. 121, caput e § 2º, incisos IV e VI, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como nos arts. 14 ou 16 da Lei nº 10.826/2003.
Os fatos estão narrados da seguinte forma (e-doc. 1, p. 61):

“O senhor MAICOL JOSÉ BOHÓRQUEZ BRAVO é requerido para comparecer perante as autoridades competentes pelos delitos de FEMINICÍDIO AGRAVADO EM GRAU DE TENTATIVA em concurso heterogêneo e sucessivo com FABRICAÇÃO, TRÁFICO, PORTE OU POSSE DE ARMAS DE FOGO na modalidade de porte, considerando que no dia 07 de agosto de 2022, dentro da casa de moradia localizada na Calle 3 nº 26-77, do Bairro Regaderos Norte de Bucaramanga, entre 6h20 e 6h30 aproximadamente, efetuou um disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça de sua companheira sentimental há quatro anos, a jovem ANGIE DANIELA OVIEDO SERRANO. 
A agredida foi transportada em um veículo de serviço público tipo taxi ao Hospital del Norte, da cidade de Bucaramanga, para receber atendimento médico, enquanto seu agressor fugiu, desconhecido seu paradeiro. 
O local dos fatos coincide com o imóvel onde moravam como casal a vítima e o vitimizador, local no qual a equipe técnica da polícia judicial conseguiu determinar que o processado executou ações encaminhadas a apagar os vestígios de sangue que ficaram em alguns lugares da casa, depois da brutal agressão. 
O evento de violência sofrido pela vitima não é fortuito, nem excepcional, nem é um ato de paixão isolado, pois são claros os antecedentes de violência e maltrato que finalizaram com a agressão mortal de ANGIE DANIELA em mãos de MAICOL JOSE BOHÓRQUEZ BRAVO, sendo isso claramente o resultado de considerar que sua parceira, ANGIE DANIELA, era um pertence seu, que devia se desdobrar à sua vontade, que devia obedecer e principalmente, conforme expressou várias vezes o agora prófugo, "NÃO ERA PARA ELE, NÃO ERA PARA NINGUÉM". Tudo isto como resultado de um longo ciclo de violência sistemática baseado justamente na condição de mulher da vítima.” 

O Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal 408/2025, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado por nacional colombiano em seu território no ano de 2022, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17. 
Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17.  
O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados e devidamente traduzidos. 
O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade. Segundo o Estado requerente, o extraditando praticou crime de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito, previstos nos artigos 104A c/c art. 104 e 104B,  art. 365,  do Código Penal Colombiano (e-doc. 1, p 59)
O delito em questão corresponde ao crime tipificado no artigo art. 121, caput e § 2º, incisos IV e VI, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como nos arts. 14 ou 16 da Lei nº 10.826/2003. 
Quanto ao requisito da dupla punibilidade também está cumprido. A extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17).  Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 
Sob a ótica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, visto que praticados em 2022 e a pena é de até 20 anos de reclusão para o crime de tentativa de homicídio, sendo previsto o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (art. 109, I, do Código Penal), nesse cenário. 
O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 tem pena máxima de 4 anos de reclusão e prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal). Por fim, anoto que o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 possui pena máxima de 6 anos de reclusão e sujeita-se ao prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal).
De igual modo, segundo a lei colombiana, está preenchido o requisito da dupla punibilidade, uma vez que há declaração imprescritibilidade da pretensão punitiva (e-doc. 1, p. 71). Portanto, sob todos os ângulos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a ótica da legislação alienígena, seja sob a da legislação brasileira. 
Quanto à constituição de família em território brasileiro, a Súmula 421 enuncia que “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro." sino. 
Nessa perspectiva, a alegação é irrelevante, conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte: 

“Existência de família brasileira - Situação que não impede a extradição - Compatibilidade da Súmula 421/STF com a vigente Constituição da República. - A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência more uxorio do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. Precedentes. - Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira. - A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes. [Ext 1.343, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 21-10-2014, DJE de 19-2-2015.]” 
Reconheço, desde já, a possibilidade de o estrangeiro, quando devidamente representado por defensor, apresentar manifestação na qual postula o deferimento da extradição voluntária.
Conforme jurisprudência iterativa desta Suprema Corte:  
  
“EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017. 1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017). 2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator. 3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (Ext 1564, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)” 
Fixada essa premissa, consigno que o art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) disciplina a hipótese de entrega voluntária do extraditando ao País requerente. Vide:  

“Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.” 
Nesse contexto, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária se fazem presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência “de que tem direito ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra”
Igualmente, presentes os demais requisitos legais.   
Em face dessas considerações, com a declaração de concordância de Maicol Jose Bohorquez Bravo Ou Evaristo Rios Saavedra, defiro a entrega extradicional ao Governo da Colômbia, ficando condicionada  ao cumprimento dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17.
Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 13 de maio de 2025. 
Comunique-se ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática Colombiana a respeito do teor desta decisão.  
Servirá a decisão como missiva, para todos os fins (mandado/ofício).
Publique-se.

Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente